Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-26.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004531-26.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AUTO POSTO LOZZI LTDA - CNPJ: 10.476.369/0001-29 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A em recuperação judicial (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação interposta, sob o argumento de omissão quanto aos arts. 421, 422 e 423 do CC, e 492, 784, III, e 786 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise de dispositivos legais invocados pelo embargante e a possibilidade de rediscussão da matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente as matérias objeto dos dispositivos invocados, ainda que sem menção expressa, inexistindo qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos opostos com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

5. Caracterização de propósito manifestamente protelatório, ensejando aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de dispositivos legais quando as matérias neles tratadas foram devidamente analisadas no acórdão.

2. É incabível o uso de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão. 3. Caracterizados embargos manifestamente protelatórios, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 784, 786, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 421, 422 e 423.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 288433353) opostos por
Auto Posto Lozzi LTDA-ME
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto.

A parte embargante af
irma que o acórdão é omisso, uma vez que não se manifestou expressamente sobe os art. 421,422 e 423 do CC, 492m 784, III e 786 do CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante af
irma que o acórdão é omisso, uma vez que

não se manifestou expressamente sobe os art. 421,422 e 423 do CC, 492, 784, III e 786 do CPC.

Inexiste a omissão apontada, uma vez que embora não tenha mencionados expressamente os artigos o acórdão expressamente tratou sobre as matérias tratadas nos artigos em questão.

Conforme consta do acórdão “a questão deve ser resolvida por meio de ação de conhecimento na qual será possível a ampla dilação probatória, medida que julgo imprescindível para o deslinde da questão.” (id. 283181356 - Pág. 4).

Portanto, é de clareza hialina que
o contrato em questão não se caracteriza como título executivo
inexistindo ofensa ao art. 784, III e 786 do CPC.

Ademais, pelo mesmo motivo não há ofensa aos arts. 421, 422 e 423 do CC, uma vez que a dilação probatória é necessária para que se verifica se houve observância da função social do contrato, dos princípios da probidade e boa-fé, bem como se há cláusula ambíguas.

A parte embargante defende que foi suscitada a inobservância do artigo 492 do CPC e não houve apreciação.

Razão não assiste a parte embargante.

O acórdão examinou a preliminar de nulidade da sentença por suposta ocorrência de vício "extra petita", o qual é expressamente vedado pelo artigo 492 do CPC.

E, tal preliminar foi rejeitada, uma vez que ficou demonstrado que a sentença não incorreu nesse vício, afastando, assim, qualquer alegação de violação ao referido dispositivo legal.

Vê-se assim que a parte embargante se insurge contra a valoração da prova e busca rediscutir a matéria o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025